Tribunal: TJMT
Processo: 1028409-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028409-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS SANTOS (AGRAVADO), MARIA DAS GRACAS SANTOS - CPF: 916.098.104-06 (AGRAVADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

MARIA DAS GRACAS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
ART. 300 DO CPC
-
MULTA POR DESCUMPRIMENTO - MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPOVIDO

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e o seu montante não comporta redução, quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

T
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão
interlocutória proferida
(ID. 168246570 –
autos de origem PJE No 1038774-39.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, no sentido de suspender o débito, bem com a cobrança do contrato de empréstimo de No 501282409, além de que seja impedida de mover ação de cobrança para com a autora, e se abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Em razões recursais,
alega
a
ausência de fundamentos para a concessão da tute
la antecipada
. Sustenta, ainda,
que o valor da multa estipulada é desproporcional e irrazoável, violando o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil
,

sendo que o

valor poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte.

O Agravante argumenta que, devido ao grande número de correntistas, é inviável cumprir a obrigação no curto prazo determinado pela decisão judicial. Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 412 e 920 do Código Civil, bem como aos artigos 461, §§ 4o e 6o, e 536, § 4o do Código de Processo Civil.

Por estas razões, busca a provimento do agravo de instrumento
para reformar a decisão interlocutória atacada e dar total provimento ao referido agravo, no sentido de afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID
.
244274687.

O pedido de t
utela recursal
foi
in
deferido em ID.
245212163.

Contrarrazões apresentado em ID. 245564175.

Dis
pensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
MARIA DAS GRACAS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado
anteriormente, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão
interlocutória proferida
(ID. 168246570 –
autos de origem PJE No 1038774-39.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, no sentido de suspender o débito, bem com a cobrança do contrato de empréstimo de No 501282409, além de que seja impedida de mover ação de cobrança para com a autora, e se abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais o agravante defende a reforma da decisão agravada por ausênc
ia de parâmetros legais
para a concessão de tutela antecipada
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que deferiu o pedido de tutela, o juízo singular consignou que:

“[...]
Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor do polo ativo, com fulcro no que dispõe o artigo 98 do CPC.

Destarte, defiro

a prioridade de tramitação, nos moldes do art. 1.048, I do CPC, uma vez que a autora é idosa.

Isto posto, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

Acerca do tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
,
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito
, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC). Destaquei.

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifico dos documentos apresentados que presente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que sequer consta a assinatura da demandante em nenhuma das folhas dos contratos, de modo que, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não é adequado submeter a parte contratante ao pagamento das parcelas oriundas de contrato que esteja em discussão judicial.

Neste sentido, os seguintes julgados do referido Tribunal, que versam sobre matéria análoga:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021753-81.2021.8.11. 0000 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o
deferimento da liminar para o fim de suspender a cobrança das parcelas vincendas do contrato em discussão judicial.
(TJ-MT 10217538120218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022) Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC). Em se tratando de ação de rescisão contratual,
não pode ser razoável exigir que os agravados continuem a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia, nem tampouco que seus nomes sejam negativados em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.
(TJ-MT 10191151220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021) Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o correntista está em desvantagem em relação a instituição bancária.
2. No caso dos autos, diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos desta transação que o consumidor não reconhece.
3. Sendo a medida facilmente reversível, se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas, para o consumidor, de um empréstimo que este não reconhece.

(TJ-MT 10076061620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Nesse passo, nítido também o perigo de dano, o qual se mostra fundado na possibilidade de acarretamento de prejuízos à autora na hipótese de prevalecer a obrigação da prestação em trato sucessivo supostamente acordada.

Com essas considerações, defiro a tutela de urgência pleiteada, no sentido de que seja suspenso o débito, bem com a cobrança do contrato de empréstimo de No 501282409, além de que seja impedida de mover ação de cobrança para coma autora, por fim, se abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de
descumprimento. [...]
”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

Como bem observado pelo julgador primevo, ao menos nesse momento processual, é possível
constatar
o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, notadamente porque o contrato que originou a cobrança é apócrifo (probabilidade do direito), e a cobrança indevida gerará evidente prejuízo irregular à consumidora (periculum in mora).

Importa ressaltar que o deferimento do pedido de tutela depende da demonstração conjunta do perigo da demora e da probabilidade do direito, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Portanto, verificada a presença conjunta desses requisitos, o pedido deve ser deferido, assim como fez o juízo a quo.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante poderá restabelecer eventual cobrança caso saia vencedora na demanda.

Outrossim

o
Agravante argumenta que, devido ao grande número de correntistas, é inviável cumprir a obrigação no curto prazo determinado pela decisão judicial.

R
evisitando a decisão agravada,

verifico que sequer foi concedido qualquer tipo de prazo, mormente por se tratar de obrigação de não fazer.

Quanto à imposição de multa diária, é notório que possui previsão legal nos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que envolvem obrigação de fazer ou não fazer, de o magistrado fixar astreintes, se assim entender necessário, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

O agravante sustenta que o valor da multa estipulada é desproporcional e irrazoável, violando o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil, sendo que o
valor poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte

Sendo assim, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não se afigura desproporcional, inclusive, se considerarmos a capacidade econômica da recorrente e a simplicidade do adimplemento da obrigação, até mesmo porque o magistrado pode,
ex

officio
, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Portanto, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo apenas se não realizada a obrigação imposta. Desta feita, não há razão que justifique o afastamento da astreinte, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – MANUTENÇÃO
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO (05 DIAS ÚTEIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

(N.U 1008700-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024